Tribunal: TJMT
Processo: 0015076-51.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015076-51.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE FIDELIS DE FIGUEIREDO - CPF: 059.383.591-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO
.
IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
PELO CRIME
PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA A
PREENDIDA
.

DESPROVIMENTO DO

RECURSO
.

Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do
apelado
, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
3
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,

que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0015076-51.2018.8.11.0002
,
desclassificou a
imputação de prática
do delito de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei
n.
11.343/2006)

narrado
na
denúncia em desfavor de
Nickael
Antônio Avelino da Silva
, para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o consumo
)
.

O Ministério Público
,
forte nas razões recursais
que se encontram

no ID
169153184
, pleiteia a condenação
do apelado

pelo delito de tráfico de entorpecente
s
, argumentando, em abono dessa tese, que
o conjunto probatório coligido
nestes
autos

demonstram que
a droga apreendida
se destinava
ao
comércio malsão
.

Por sua vez, n
as contrarrazões
encontradiças

no ID
169153191
,
o
apela
do
colima o desprovimento
do

presente

recurso
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que está

no ID
174192179
, man
ifest
a-
se pelo provimento
do recurso
ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça

no ID
169153172
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1) Consta no Inquérito Policial
em anexo
(IP n° 15076-51.2018.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 23 de julho de 2018, por volta das 17h00, policiais militares que estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Icaraí, em Várzea Grande/MT, receberam a denúncia de populares informando que havia três indivíduos comercializavam entorpecentes na rua General Flores da Cunha, em frente a um ônibus, bairro
Icarai
, em Várzea Grande/MT.

2) Segundo a denúncia os indivíduos são: o Vulgo

"
Pepa
", o

denunciado NICKAEL ANTONIO AVELINO DA SILVA, conhecido como

"
Mickael
" e o denunciado LUIZ HENRIQUE FIDELIS DE FIGUEIREDO, conhecido como "Alicate"
.

3) Consta dos autos que, os policiais militares dirigiram-se até o

endereço supramencionado. No local, avistaram quatro indivíduos que lograram
ê
xito em empreender fuga pelos fundos da residência ao perceber a presença da guarnição. Foi realizada a abordagem de uma jovem que afirmou ser esposa de NICKAEL e franqueou a entrada dos oficiais na residência.

4) Em buscas, os agentes policiais localizaram na casinha do

cachorro na residência de NICKAEL, 14 (quatorze) porção de pasta base de Cocaína, 06 (seis) porções de cocaína e 03 munições intactas calibre 38.

5) Ato contínuo, deslocaram-se até a quitinete do denunciado LUIZ

HENRIOUE FIDELIS DE FIGUEIRESO e encontraram mais 14 (quatorze). porção de pasta base de Cocaína e 06 (seis) porções de cocaína, 01 carteira contendo a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), fotocópias de documentoe01foto3x4.

6
) É dos autos que, enquanto os oficiais procediam as buscas nos

imóveis, o denunciado NICKAEL retornou à residência dele alegando que estava em Cuiabá/MT e trajando a camiseta diferente da qual vestia no momento que os agentes chegaram no local. Os oficiais constataram, ainda, que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor de NICKAEL.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de

Ocorrência de fis. 04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl.10-IP, pelo Laudo Pericial n° 3.14.2018.46125-01, fis. 12-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da "COCAÍNA? pesando, respectivamente 27,35g (vinte e sete gramas e trinta e cinco centigramas)

Assim, restou configurado que os denunciados NICKAEL

ANTONIO AVELINO DA SILVA e LUIZ HENRIOUE FIDELIS DE

FIGUEIREDO "tinham em depósito" drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como o denunciado NICKAEL ANTONIOAVELINODA
SILVA, possuía munições de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[
.
.
.
]

No

tocante à
pretensão

de
condenação
do apelado

pelo crime de tráfico de drogas
,
impõe-se

reconhecer
que
não assiste razão ao Ministério Público
,
porquanto se observa que o acervo probante
n
ão demonstra, de forma incontestável, que
o apelado
, realmente, estava comercializando entorpecente
s
, não
podendo se olvidar
,

ademais
, que,
para
qualquer
condenação
não são suficientes
meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Como é cediço,
para embasar um veredicto de
n
atureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que,
como dito linhas volvidas,
não ocorreu no caso
em apreciação
,
eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmite
segurança quanto à concorrência
do apelado
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
.

Isso porque
,
examinando-se as provas
encartadas
neste
s

autos
, vê-se que
o apelado
, em sede administrativa
,
negou a traficância e afirmou ser viciado e
, em juízo,
confirmou a narrativa anterior
, destacando que a droga apreendida foi encontrada na casa de Luiz Henrique Fidelis de Figueiredo
.
Além disso,
o apelado
destacou que no dia dos fatos estava em consulta médica
(ID 169153172
,
p. 172, documento que comprava que o atendimento foi
13:46
)
;
e, após finalizar, foi para casa da sua ex-mulher para deixar uma de suas filhas, quando então foi preso pelos policiais que já
tinham
encontrado a droga na casa do vizinho Luiz Henrique.

A

única
testemunha
inquirida em juízo, o policial militar
André Luiz Marcondes Nunes
,
responsável pela
prisão em flagrante
de
Nickael
Antônio
, afirmou que
recebeu denúncia anônima de
alguns
indivíduos estavam praticando o tráfico
de drogas na Rua General Flores da Cunha
em frente ao ponto de ônibus
. Em razão disso, durante a
ronda no local
, os indivíduos visualizam a viatura e fugiram.

P
osteriormente,
com autorização da
mulher
do apelado, foi realizada a
busca e apreensão na residência
dele
, oportunidade em que
fo
i encontrada,
no quintal,
na casinha do cachorro,

27,5
g de cocaína
, bem como droga na casa do vizinho Luiz Henrique,
que
fica no mesmo terreno. Por fim, relatou que o apelado [que
tinha
fugido] apareceu no local
ainda durante as buscas
com roupa diversa.

Destarte, no caso em apreciação,
as provas
destes
autos não revelam elementos efetivos do tráfico, uma vez que o policia
l
não

presenci
ou
atos de
mercancia
. Além disso, não foi realizada nenhuma
investigação anterior ou posterior em busca de fornecedor e/ou usuário de drogas
, mas tão somente

foi
atesta
da

a posse de pequena

quantidade de
entorpecente
(
27,5
g de cocaína), sem que houvesse definição

cabal de sua destinação.

Além disso,
não obstante
tenha sido encontrado pequena quantidade de droga no terreno da casa d
o
apelado
[que divide com outras propriedades]
,
não foi
feita
qualquer investigação acerca da traficância
, tampouco foi apreendido qualquer outro objeto típico ao tráfico
,
isso significando dizer que,
ainda
,
que se atribua a propriedade
d
o entorpecente ao
apelado
, não se pode afirmar, indene de dúvidas, que
se
destinava ao comércio mals
ão, tão somente com base no
volume da apreensão
, que
, ali
á
s,
sequer se mostra expressiv
a
.

Dessa forma, é forçoso
concluir
que
somente a
apreensão de uma pequena quantidade de droga

não
é
circunstância suficiente para a condenação
do apelado

pelo crime de tráfico, uma vez que a finalidade mercantil

não restou comprovada de forma indubitável
.

Destarte, conquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada

ao
apelado
,
é imperioso reconhecer, por outro lado, que
remanesceu dúvida insuperável acerca da
mercancia
que

foi imputada

a sua pessoa
na
exordial da acusação; sobrelevando-se

assinalar
, entretanto, que este
magistrado
chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o depoimento do
policia
l
militar que efet
uou
a abordagem do
recorrido
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, da declaraç
ão

do agente
todos
elementos
probatórios

em relação

à prática de
comércio ilícito de entorpecente
s

atribuído
ao
apelado
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi pequena e nenhum outro objeto que evidencie a prática do delito em comento foi encontrado
.
Aliás, da declaração do policial não ficou evidente que o entorpecente foi encontrado na casa do apelado ou em terreno comum que ele divide com outras propriedades...

Com efeito,
n
ão se deve esquecer que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos
,

qualquer
condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e
incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste
s

autos.

Por conseguinte,
não obstante as
razões
sustentadas
pelo apelante
, é imperiosa a observância, na espécie,
a aplicação
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que seja mantida
a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

A propósito, a
o doutrinar
sobre a matéria
, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negrit
amos

Em
relação

ao tema

discutid
o
neste tópico recursal,
impende
-se
registrar que
o Superior Tribunal de Justiça julgo
u
, recentemente,
no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de tráfico
,

a

medida que se impõe é a desclassificação, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga em poder do paciente e a ausência de juízo de certeza quanto aos
elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao réu
.

2. Não se cuida, na espécie, de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (
revaloração
) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 797.538/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 15/9/2023)

Destacamos

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
do

Ministério Público
, mantendo inalterad
a

a sentença desclassificatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023